Tribunal: STF
Processo: Rcl 47441
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 11. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DITO VIOLADO.
1. Não há nos autos qualquer discussão acerca da motivação para manutenção do uso de algemas em audiência.
2. Ausência de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 11.
3.  Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fábio José da Silva, com fundamento nos arts. 102, I, l, e 103-A, §3º, da CF; arts. 156 a 162 do RISTF e art. 988, II, do CPC, em face de decisão proferida nos autos nº 0000244-87.2017.8.26.0177, em trâmite na Vara Única de Embu Guaçu/SP, que supostamente teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 11.
    2. O autor alega que se encontra preso e foi acusado da prática do crime de homicídio qualificado. Sustenta que o órgão reclamado determinou que somente o acusado participaria virtualmente da sessão plenária, enquanto as testemunhas, a acusação, e os defensores estariam presentes no julgamento. Defende que a diferenciação prejudica a realização plena do seu contraditório e ampla defesa, o que acarretaria violação à Súmula Vinculante 11. Requer, liminarmente, que seja assegurada a presença física do reclamante na sessão plenária do Tribunal do Júri.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. A Súmula Vinculante 11 prevê:
    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
    6. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 11 tem por objetivo assegurar a dignidade do acusado, bem como evitar possíveis malefícios, decorrentes de prévio juízo negativo de periculosidade que possam ser feitos em relação à sua pessoa. 
    7. Não é o que se trata nos autos. No caso, o autor se insurge contra a coleta do interrogatório por videoconferência, mantido pelo órgão reclamado com fundamento pela precaução de saúde, evitando a locomoção do autor durante a pandemia de COVID-19. Não há nos autos reclamado qualquer menção ao uso de algemas. Veja-se, nesse sentido, o ato reclamado:
    “Fls. 597/98: Compreende-se perfeitamente as preocupações do nobre Defensor, no entanto, parece-nos que são mais relacionadas à temática em abstrato, do que ao caso concreto. 
    É que, em nenhum momento, a Defesa trouxe aos autos qualquer circunstância concreta e específica, passível de lhe causar prejuízos, tal como estabelecido na decisão de fls. 548, frise-se, publicada em 15 de julho de 2020. 
    Este lapso temporal decorrido, inclusive, estaria a indicar que a Defesa deixou passar a oportunidade para suscitar a questão nos autos, porquanto apresentou oposição apenas em 03 de setembro de 2020, após a publicação de decisão, contendo a sistemática de realização do plenário. 
    De toda forma, cuidando-se de oposição apenas e tão somente em tese, desacompanhada de qualquer circunstância objetiva, não se afigura, neste momento excepcional vivenciado, com substrato para subsistir. 
    Na medida em que o procedimento de interrogatório por videoconferência vem sendo prática adotada e incentivada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, em plenários do Tribunal do Júri, com fundamento de diversas normativas lançadas que são de conhecimento da comunidade jurídica. 
    Não havendo qualquer prejuízo em abstrato para a Defesa, eis que o réu estará localizado em sala separada, com acesso à integralidade do ato e aos advogados, poderá ser visualizado pelos jurados e, se pretender e providenciar a Defesa, poderá utilizar roupa que não seja uniforme da penitenciária. 
    Cuida-se, portanto, à evidência, de procedimento que ostenta amparo legal e tem a finalidade de proteger a saúde de todos, inclusive do próprio acusado, fato que, frise-se, se justifica ainda mais no caso específico caso dos autos.
    Essencialmente porque o réu está detido na penitenciária de Junqueirópolis, município localizado a 600km da cidade de Embu Guaçu, sendo de conhecimento notório que o seu transporte implicará em diversas passagens por outras penitenciárias, circunstância que potencializa o risco de contágio em face do próprio acusado. 
    Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento da Defesa, nesta circunstância excepcional, é o caso de INDEFERIMENTO do pedido.”
    8. Com efeito, não havendo nos autos qualquer discussão acerca da motivação para manutenção do uso de algemas em audiência, carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 11, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator